Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-89.2021.8.07.0008
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. POSSE COM ANIMUS DOMINI. ATIVIDADE PRODUTIVA. PERÍODO SUPERIOR A QUARENTA ANOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Aplicável a norma prevista no art. 550 do Código Civil/1916, segundo a qual a posse ininterrupta, exercida com animus domini, e o decurso do prazo de 20 (vinte) anos, conferia ao possuidor à usucapião, pois “ transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”, nos termos do art. 2.028 do atual Diploma Civilista.
2. No caso sub examen, a posse exercida pelos autores foi acrescida por aquela exercida pelos antigos possuidores, razão pela qual o prazo para a aquisição da propriedade pela usucapião é de 20 (vinte anos).
3. Os autores demonstraram a posse com animus domini e o exercício de atividade produtiva por período muito superior a vinte anos. Comprovados os requisitos para aquisição prescritiva do imóvel, deve ser mantida a sentença que reconheceu a usucapião em favor dos requerentes.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.